Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739833-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDO: MARINA SIRUFFO PRADO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE GRAVAME. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO NÃO OBSERVADO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível a resolução do contrato diante da mora da incorporadora, se não procedeu o cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel no prazo expressamente pactuado entre as partes. De mais a mais, havia cláusula resolutiva específica para o caso de inadimplemento pela fornecedora. 2. O inadimplemento do ajuste impossibilitou a disposição do bem pela adquirente, porque prejudicou seu direito à alienação, o que configura causa da rescisão por culpa da incorporadora. 3. Diante da resilição do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora, não há que se falar em retenção de valores em seu favor, se foi a própria fornecedora quem deu causa à resolução do contrato. Retorno das partes ao status quo ante é medida impositiva. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que o atraso da entrega da obra não é justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato. Aduz que o imóvel foi efetivamente posto à disposição da recorrente, razão pela qual ela deve ser a responsável pelo fim do contrato, pois deixou de ter interesse na avença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 395 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Evidenciado o atraso injustificado da promitente vendedora em baixar o gravame incidente sobre a unidade imobiliária, não há como afastar o descumprimento do ajuste. Diante disso, o caso atrai a aplicação da cláusula décima sétima do pacto, no qual foi estabelecido que constitui motivo de rescisão “o não cumprimento de quaisquer das obrigações ora estabelecidas” (ID 8345044 - pág. 19). Assim, correta a decretação da ruptura do pacto por culpa da demandada, razão pela qual a sentença não merece reproche.” (ID 19781779), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009